Tribunal: TJDFT
Processo: 0740999-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALHA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

1. A compensação por danos morais deve ser fixada considerando o dano, bem como as condições da vítima e dos responsáveis, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.

2. Constatado que o valor arbitrado na origem é condizente com os parâmetros citados, rejeita-se a pretendida majoração.

3. Apelo não provido.